Tribunal: TJMT
Processo: 1080104-73.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080104-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSICLEIA FERREIRA CAMPOS JUNG - CPF: 991.469.081-53 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente postula pela condenação do Recorrido ao recolhimento dos valores do FGTS referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de
02.3.2009 a 12.2023, no cargo de professora da rede pública estadual.

2.

É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3.

A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

4.

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E P PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, em que a Autora informa que exerceu a função de professora na rede pública estadual durante o período de 02.3.2009 a 12.2023. Sustenta que o ente público estadual mascarou a contratação temporária, uma vez que realizou renovações anuais do contrato. Deste posto, busca a condenação do réu ao reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS durante o período laborado, além de férias integrais de 2018 e diferenças de férias paga a menor nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Instruído o feito, o juízo de origem julgou parcial procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora as férias integrais acrescidas do terço constitucional de 2018, calculadas sobre 45 (quarenta e cinco) dias, as férias proporcionais de 2019, 2020 e 2021, calculadas sobre 15 (quinze) dias, além do terço constitucional de 2019, 2020, 2021 e 2022, calculados sobre 45 (quarenta e cinco) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,

respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Autora apresentou recurso inominado. Nas razões recursais postula a reforma da sentença para que seja também reconhecido o direito ao recolhimento do FGTS durante o período da contratação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso, a reclamante, ora recorrente, alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, no cargo de professora durante o período de
2009 a 2023, de modo que durante o período de 2011 a 2023 os contratos foram realizados de forma ininterrupta, o que configura a nulidade da modalidade de contrato temporário
. Deste modo, busca a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS durante o período laborado, eis que descaracterizada a contratação temporária.

Sabe-se que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

O art. 37, inciso II, da Constituição Federal, dispõe que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Percebe que a Constituição Federal prevê expressamente, como regra, a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos e excepciona referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão declarado em lei.

Nesse sentido, a contratação de natureza temporária deverá ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Com efeito, vislumbra-se que a autora exerceu a função de professora ultrapassando o prazo máximo permitido, sendo que no caso da Recorrente a renovação se deu por aproximadamente
doze anos
, ainda que de forma descontinuada.

As alegações autorais foram compradas mediante a juntada de ficha financeira da autora referente aos anos de 2011 a 2023, comprovando o vínculo com o Estado de Mato Grosso durante todo o período, assim, se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS.

Acresço ainda que no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.066.677, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Nesse sentido, verifico que o presente caso se amolda à hipótese, uma vez que os contratos firmados com a Recorrente tiveram ao seu desvirtuamento em razão das sucessivas e reiteradas renovações.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para CONDENAR o Recorrido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação temporária
referente ao período
não prescrito – prescrição quinquenal

- antes do ajuizamento da ação -
acrescidos de juros calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido recolhida, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024